Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711022-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: AFONSO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos embargos seja por razões dissociadas, seja por falta de indicação dos vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Destaca-se que ao apontar os vícios de contradição, obscuridade e erro material a embargante adentra no mérito do agravo de instrumento; contudo, a decisão em tese impugnada limitou-se a indeferir a gratuidade de justiça, não havendo indicação de nenhum dos vícios na apreciação de tal questão. Advirto a parte, ainda, que o não conhecimento dos embargos implica e não suspensão do prazo concedido para recolhimento do preparo. Brasília, DF, 12 de maio de 2020 14:13:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador